Tribunal: TJBA
Processo: 8028519-91.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028519-91.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

AGRAVADO: OSVALDO ROSA DE JESUS

Advogado(s)
:
ESTARLY SOARES FAGUNDES DA SILVA

ASB-E

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO
DO
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSURGÊNCIA CONTRA MULTA DIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. VALOR DA PENALIDADE RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO.
DECISÃO MANTIDA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
NEGADO PROVIMENTO
.

1.
Submete-se à apreciação desta Corte a pretensão do Agravante
em
modificar a decisão interlocutória que estipulou multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) para o caso de descumprimento da liminar.

2. Analisando os autos de origem, nota-se que, em ID. 442744026, a parte ré, ora Agravante, informa o descumprimento da liminar, em virtude da constatação de que “
não há local seguro para realocação do poste existente devido ao terreno ter sofrido grandes erosões após as últimas chuvas
". Ademais, o Réu/Recorrente afirma que "
há um alto risco de desabamento no local onde se encontra o poste
”.

3. Tais argumentos, portanto,
como consignado na decisão que apreciou o pleito liminar,
apenas reiteram o pleito da exordial (ID. 437361287 dos autos originários), considerando que, caso o poste não seja removido com urgência, haverá um desabamento, com risco de danos graves.

4. Assim é que, no tocante à aplicação da multa diária ou astreintes, certo é que o magistrado, visando o resultado prático equivalente ao da obrigação de fazer, está autorizado a impor multa diária caso a parte descumpra a determinação imposta.

5. Com efeito, as astreintes possuem o escopo de outorgar força persuasiva ao
decisium
, compelindo a parte a cumprir obrigação de fazer ou não fazer.

6. Assim, no caso dos autos, diante das suas peculiaridades, percebe-se que o valor da multa fixada foi razoável, sem necessidade,
a priori
, de minorá-la.

RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8028519-91.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada OSVALDO ROSA DE JESUS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

negar
provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.